Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-32.2023.8.11.0087
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002690-32.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - CNPJ: 01.329.267/0001-90 (APELANTE), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), RITA FEITOSA DO NASCIMENTO - CPF: 027.767.091-88 (APELADO), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada por Rita Feitosa do Nascimento em face do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, objetivando a restituição de descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário e a reparação por danos morais.

2.

A autora, pessoa idosa e analfabeta, alegou ter sido induzida a assinar documento sem conhecimento pleno de seu teor, o que resultou nos descontos não autorizados.

3.

Decretada a revelia do réu, os fatos narrados na inicial foram presumidos como verdadeiros, levando o juízo de primeiro grau a declarar a inexistência dos débitos e a condenar o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em verificar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

5. Embora configurado o dano moral em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional ao montante descontado (R$ 4.435,20).

6. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e tendo em vista a gravidade do dano e as peculiaridades do caso concreto, é adequada a redução do valor da indenização para R$ 5.000,00, evitando-se enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento:

1. A configuração do dano moral decorrente de desconto indevido em verba de natureza alimentar deve considerar a gravidade do dano e o montante descontado para fixação do valor indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, MT, nos autos da “Ação de Restituição de Descontos Indevido em Dobro c/c Reparação de Danos Morais” movida por
RITA FEITOSA DO NASCIMENTO
em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 234012166):

DISPOSITIVO

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, a fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos do demandante para com a ré;

b)
CONDENAR
o Banco réu a restituir os valores descontados indevidamente de forma simples, acrescidos das parcelas que foram descontadas no curso do procedimento, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido;

c)
CONDENAR
, ainda, a parte Demandada ao pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (28/12/2020), conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.
”

Em sede de embargos de declaração, o magistrado de 1º grau acolheu em parte o recurso consignando (ID 234012178):

“Ante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração, entretanto, ACOLHO EM PARTE os pedidos, razão porque ALTERO o dispositivo da sentença de ID 155657521, devendo constar a seguinte redação no item “b”:

“b) CONDENAR o réu a restituir os valores descontados indevidamente de forma simples, acrescidos das parcelas que foram descontadas no curso do procedimento, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido;”

No mais, mantenho os demais termos da sentença.”

Em suas razões recursais (ID nº 234012171), o sindicato apelante apresentou tese de reforma da sentença, somente ao quanto arbitrado a título de danos morais - R$ 10.000,00 (dez mil reais), que desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, para reduzir o valor arbitrado em indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas (ID nº 234012183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de restituição de descontos indevidos em dobro c/c reparação de danos morais, ajuizada por RITA FEITOSA DO NASCIMENTO em face de SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS.

A parte autora narra que lhe foi entregue um termo de autorização para assinatura, sem que lhe fosse esclarecido o real teor do documento. Por não possuir entendimento pleno sobre o conteúdo, foi induzida a assiná-lo.

Destacou que a autora é pessoa idosa e analfabeta, tendo a assinatura sido realizada com o uso do seu polegar, sem a presença de assistência de terceiros.

Afirma que, após a assinatura, foi surpreendida por descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário pelo sindicato demandado, descontos estes que não teriam sido por ela autorizados.

A parte autora juntou documentos pertinentes à instrução inicial (ID. 234012164 e 234012165) a comprovação do desconto em sua conta previdenciária.

Regularmente citado (ID 234012155), habilitado nos autos (ID. 234012156), além de comparecer em audiência de conciliação (ID. 234012157), contudo, o sindicato demandado não apresentou contestação, permanecendo inerte.

Razão pela qual, o juízo de primeiro grau decretou a sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Destarte, sem defesa, restou por consequente, reconhecer, em presunção, de que os fatos narrados pela autora na inicial são verdadeiros.

Assim, o juízo do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para DECLARAR a inexistência dos débitos; CONDENOU o Banco réu a restituir os valores descontados indevidamente de forma simples; CONDENOU a parte demandada ao pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Insurgiu o sindicato somente quanto ao valor arbitrado por danos morais.

Desta forma, com relação ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido, a capacidade econômica da ofensora.

Assim, trazendo os fatos à realidade dos autos, ao analisar o montante indenizatório fixado a título de dano moral, verifica-se que o valor não corresponde à gravidade do dano.

Isto porque, em vista das peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado de R$4.435,20 (quatro mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 10.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional.

Destarte, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e levando em consideração a idade avançada da autora e a fim de se evitar enriquecimento ilícito, entendo que a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. Por fim, no que concerne o termo inicial dos juros de mora o artigo 405 do Código Civil dispõe que: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

Isto posto, conheço o recurso e
DOU PROVIMENTO,
para REDUZIR o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025